Tribunal: TCU
Processo: 040.855/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que se realize ato de fiscalização e controle com o objetivo de verificar a regularidade da gestão administrativa e controle patrimonial do Museu Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitac¿a¿o do Congresso Nacional (SCN), autuado a partir da Proposta de Fiscalizac¿a¿o e Controle (PFC) da Comissa¿o de Fiscalizac¿a¿o Financeira e Controle (CFFC) da Ca¿mara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em sessa¿o do Plena¿rio, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Exma. Sra. Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) que, relativamente à Proposta de Fiscalização 52/2019, de autoria do Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança, e em complemento ao Acórdão 3152/2021-TCU-Plenário e seu correspondente Aviso 2172-GP/TCU, de 27/12/2021, o Tribunal de Contas da União, em relação à matéria em questão, proferiu as seguintes deliberações: 9.1.1 Acórdão 1137/2023-TCU-Plenário , encaminhado anteriormente à CFFC/CD por meio do Aviso 523-GP/TCU, de 7/7/2023, no qual apreciou auditoria acerca dos "contratos celebrados após o incêndio" no âmbito do Museu Nacional; 9.1.2. Acórdão 1608/2022-TCU-Plenário , que examinou as medidas adotadas pelo Grupo de Trabalho Interministerial então instituído por meio do Decreto 10.175/2019, que tinha como um dos objetivos implementar sistema de inventário nacional de bens dos museus, informando que haverá acompanhamento sistêmico da questão no processo apartado TC Processo 016.997/2022-0 , cuja deliberação ser-lhe-á comunicada, tão logo seja apreciado; 9.1.3. Acórdão 1178/2023-TCU-Plenário , que considerou improcedente representação do Ministério Público junto ao TCU acerca de supostas irregularidades envolvendo a recuperação do Museu Nacional; 9.2. encaminhar, em complemento às informações acima descritas, cópia das peças 40-41 ( Acórdão 1608/2022-TCU-Plenário e 1.178/2023-TCU-Plenário); 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.4. considerar a presente Solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.